Tribunal: TCU
Processo: 028.812/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9566/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.812/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana dos Anjos Azevedo (XXX.659.391-XX); Andrea Luiza Coelho (XXX.647.701-XX); Claudia Bastos (XXX.852.252-XX); Daniel Thiago de Franca (XXX.642.718-XX); Elizabeth Rozario da Fonseca (XXX.541.933-XX); Kayo Felipe Oliveira da Silva Reis (XXX.892.412-XX); Rosangela Conceicao Silveira Bombardi (XXX.861.621-XX); Saionara Oliveira de Vasconcellos (XXX.681.002-XX); Sandra Renata Fernandes de Souza (XXX.079.178-XX); Thiago de Souza Sampaio (XXX.915.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.